Tribunal: TJDFT
Processo: 0739368-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE COTAS. SOCIEDADE LIMITADA. SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A simulação consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente se espera, pois há manifestação enganosa de vontade, com o propósito de enganar terceiros não participantes ou fraudar a lei.
2. Para configuração da simulação, é imprescindível o preenchimento de três elementos essenciais, saber: a) divergência manifesta entre a vontade manifesta e a declarada; b) conluio entre as partes; e c) intenção de enganar terceiro.
3. Na espécie, é de pouquíssima credibilidade a tese narrada, seja pela ausência de encadeamento lógico do exposto, seja pela não comprovação do fato constitutivo do direito da autora
4. A uma, pelo fato de a apelante não demonstrar, efetivamente, a intenção maculada na cessão das cotas sociais. É esdrúxula a mera argumentação genérica de que o ex-cônjuge da apelante teria cedido sua participação social na pessoa jurídica, pois estaria “às vésperas de sua morte”. Em verdade, a referida tese parte do pressuposto de um exercício de “futurologia” por parte do ex-cônjuge da apelante acerca de quando ocorreria seu falecimento. A duas, pois a cessão das cotas respeitou as disposições contratuais e legais.
5. Apelação conhecida e não provida.